Tribunal: TJSP
Processo: 2004022-72.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
- Embargos de declaração – Inexistência de contrariedade em relação à lei ou à jurisprudência do STJ – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2004022-72.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INSVESTIMENTO S.A, é embargado
EDUARDO BRITO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004022-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30430
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2004022-72.2020.8.26.0000/50000
9a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Embargante: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
Voto no 30430.
- Embargos de declaração
Inexistência de contrariedade em
relação à lei ou à jurisprudência do STJ Caráter infringente
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração tempestivos opostos pela
agravante em face do V. Acórdão de fls. 82/89 do agravo, sustentando que ele foi
contrário à lei e à jurisprudência do E. STJ, no tocante ao início do prazo para
pagar a integralidade da dívida pendente, que se dá com a execução da liminar,
não com a citação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, porque não há contradição a suprir.
Constou do v. acórdão que:
“(...) Se é assim, fica afastada a possibilidade de purgação da
mora, cabendo ao devedor, se quiser evitar a consolidação da propriedade e da posse
do bem no patrimônio do credor fiduciário, pagar a integralidade da dívida, aí
consideradas também as prestações vincendas, para que o bem lhe seja restituído
livre do ônus, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 911/69.
Comprovada a mora, fica deferida a liminar de busca e apreensão,
que deverá ser cumprida em 1o Grau, devendo, em seguida, ser efetivada a citação,
quando o réu deverá ser informado do prazo previsto no § 2o do art. 3o do DL 911/69,
bem como do prazo de quinze dias para contestar, tudo a ser providenciado também
em 1o Grau.
Observo, por fim, que, só após a citação, terá início o prazo
previsto no §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/60 (...)” (fls. 88/89 do agravo).
Não custa mencionar que, o artigo 3o, do Decreto-Lei
no 911/69, com a redação da Lei no 10.931/04, garante ao devedor o direito de
pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de cinco dias da execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004022-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30430
3
liminar, e, também, o de contestar o pedido, em quinze dias daquela data.
Então, em princípio, os prazos para pagamento da
dívida e para a apresentação de defesa correm da data da execução da liminar,
conforme a literalidade do artigo 3o do citado Decreto.
Só não será assim na hipótese de a citação não se
concretizar no ato da execução da liminar de busca e apreensão, quando os
prazos escoarão da data da juntada aos autos do mandado de citação
devidamente cumprido, a teor do artigo 231, II, do Código de Processo Civil, pois,
na falta de citação e caso o bem não esteja em poder do devedor, não haveria
como ele pagar a dívida nem contestar a ação, nos prazos assinalados na
legislação, se ignora a existência do processo.
Observo que tal raciocínio também é válido no tocante
ao prazo para pagamento integral da dívida, ou seja, caso não haja
concomitância entre o cumprimento da liminar e a citação, tal prazo somente terá
início com a juntada aos autos do mandado devidamente cumprido.
Não há dúvida, então, de que o prazo para pagamento
da integralidade da dívida se iniciará com o cumprimento da liminar, desde que,
na mesma oportunidade em que ela se efetivar, o réu também seja citado, o que
foi dito no v. Acórdão, que consignou que “só após a citação, terá início o prazo previsto
no §§ 1o e 2o do art. 3o do DL 911/60 (...)” (fl. 89), repita-se.
Não custa lembrar que contradição que enseja a
oposição de embargos é “a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com
a lei ou com o entendimento da parte” (STJ-4aT., REsp 218.528-EDcl., Min. Cesar
Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02) (1).
No mais, os dispositivos legais pertinentes ao caso
foram analisados, não havendo motivo para reproduzir, no acórdão, os seus
números, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as decisões
judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de leis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2004022-72.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30430
4
artigos.
Além disso, como se sabe, prequestionamento não é
numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido o
seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita.
A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido, desde
que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no
Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante do exposto e não havendo nada a alterar no v.
acórdão, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Cf. Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N.
da Fonseca in "Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a
edição, 2019, nota 14a ao art. 1022, p. 976.